Tribunal: TJDFT
Processo: 0728482-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito civil e processual. Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decote de honorários. Ausência de prova. Descabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido apresentado pelo advogado Leonardo Tavares Chaves, aqui agravante, para que fosse reconhecida a indisponibilidade parcial do valor bloqueado nos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento do decote de honorários postulado pelo agravante.
III. Razões de decidir
3. A princípio, a alegação do advogado agravante não encontra respaldo em prova coligida oportunamente aos autos.
4. Ao que tudo indica, à época do arresto cautelar determinado na origem e atendido pelo juízo do inventário, não havia qualquer documento que amparasse o direito aqui defendido, de modo que ressai descabida a alegação fundada na natureza alimentar e na impenhorabilidade de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 955 a 965.